Tribunal: STF
Processo: ARE 732726
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – GDACT. CARÁTER PRO LABORE FACIENDO. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS EM SEU GRAU MÁXIMO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I - No julgamento do mérito do RE 572.884-RG/GO, de minha relatoria, o Plenário desta Corte firmou entendimento no sentido de que a GDACT, a partir da edição do Decreto 3.762/2001, passou a constituir gratificação paga em razão do efetivo exercício do cargo, e, por esse motivo, não foi estendida, automaticamente, aos já aposentados e pensionistas.



    II – Agravo regimental improvido.